Tribunal: STF
Processo: HC 263812
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Enzo Camelo Batista Ruggeri, em favor de Raphael Antunes de Carvalho, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.030.244/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    RAPHAEL ANTUNES DE CARVALHO alega sofrer coação ilegal diante de acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, que denegou a ordem no HC n. 1411361-82.2024.8.12.0000. 



    O paciente foi denunciado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, e teve sua prisão preventiva decretada. 



    A defesa pede a revogação da prisão preventiva do acusado ou sua substituição pelas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 



    Para tanto, argumenta que a decisão que decretou sua segregação cautelar não observou os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Afirma que houve ilegalidade na citação por edital diante de irregularidades na localização do réu. 



    Ressalta que o paciente não teve ciência efetiva das condições impostas na decisão que lhe concedeu liberdade provisória, pois "não estava acompanhado de advogado no momento, e a certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça informa expressamente que o cumprimento do ato não foi possível, tendo em vista que o paciente já se encontrava posto em liberdade" (fl. 9).



    Assevera haver excesso de prazo na prisão processual, que perdura mais de um ano.



     (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada em 28.8.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, porque não interposto agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Frise-se que não há se falar em impetração emergencial, porquanto o ato impugnado foi proferido em 28.8.2025, e o impetrante veio a esta Corte em 21.10.2025, intervalo suficiente para interposição e julgamento do agravo interno no STJ.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    O Tribunal de origem manteve a decisão de primeira instância, nestes termos (fls. 489-490, grifei): Inicialmente, cumpre notar que o paciente tinha plena consciência da existência – ao menos – de investigação criminal contra si, eis que prestou declarações na fase inquisitiva, aos 15 de dezembro de 2019, tendo sido posteriormente colocado em liberdade por ocasião da audiência de custódia. 



    A despeito disso, o acusado permaneceu inerte durante mais de 04 (quatro) anos, mudou-se de endereço e de profissão, e, inobstante as inúmeras tentativas de localização, sem qualquer informação sobre seu paradeiro, o acusado apenas foi encontrado em outro Estado da Federação. 



    Diante desse contexto, as evidências são no sentido de que o paciente tinha pleno conhecimento da persecução penal contra si e buscou meios de se escamotear das decisões do Poder Judiciário, impedindo ou retardando a aplicação da lei penal. 



    [...] O caso em apreço enquadra-se perfeitamente na situação descrita, eis que o paciente cometeu os delitos e fugiu para não responder pelas consequências de seus atos, situação que perdurava até recentemente. Com efeito, é nítida a intenção do paciente de não colaborar com a justiça e evitar a todo custo a aplicação da lei penal. 



    Vê-se que o paciente, até este momento, não deu nenhuma demonstração de que pretende colaborar com a aplicação da lei, muito menos que pretende ser julgado, pois apenas "compareceu" em virtude do cumprimento do mandado de prisão. Assim sendo, não há que se falar em nulidade da citação editalícia e ilegalidade do decreto prisional cautelar. Como se depreende do acórdão, a despeito das inúmeras tentativas de localização, o réu, mesmo ciente do processo, pois prestou declarações na fase inquisitiva e foi colocado em liberdade na audiência de custódia, evitou sua citação pessoal, descumpriu as medidas cautelares impostas durante a mencionada audiência e passou à condição de foragido, razão pela qual foi feito seu chamamento por edital e foi decretada sua prisão preventiva.



    [...]



    O Juízo de primeira instância registra que, na ocasião da audiência de custódia, em que o acusado foi colocado em liberdade, ele se comprometeu a cumprir as condições impostas, o que afasta a alegação de que ele não teve ciência efetiva delas. Pontua ainda que as tentativas frustradas de localização do ora paciente decorreram do não cumprimento da medida relativa a ele manter seu endereço atualizado, o que denota violação do princípio da boa-fé processual, positivado no art. 565 do CPP. Nesse contexto, "a parte não pode exigir o reconhecimento de nulidade processual a que tenha dado causa (art. 565 do Código de Processo Penal – CPP)" (AgRg no AREsp n. 2.339.982/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). (www.stj.jus.br)



    Como se observa acima, não há ilegalidade na prisão imposta ao paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente